Tribunal: STJ
Processo: 0800501-58.2022.8.14.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028200 - PA (2025/0317446-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIVAN SOUSA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS
PRÉVIOS À ABORDAGEM. FUGA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
DILIGÊNCIA LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial exige, nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, a presença de fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam
corpo de delito.
2. No caso concreto, conforme consignado no acórdão recorrido, a atuação
policial decorreu de notícia detalhada, indicando local exato do tráfico,
identidade dos suspeitos, informação de que um deles estaria armado e
notícia de que seria foragido da Justiça.
3. As diligências empreendidas incluíram retorno ao local com apoio de duas
viaturas e implementação de campana, ocasião em que os suspeitos
tentaram fugir ao avistar as guarnições. O recorrente foi capturado e, em
revista pessoal, encontradas diversas porções de entorpecentes.
4. A soma de notícia circunstanciada, local conhecido pela intensa atividade
de tráfico, presença dos suspeitos no imóvel indicado, tentativa de fuga e
apreensão de drogas configura quadro robusto para legitimar a medida,
atendendo às balizas jurisprudenciais firmadas pelo STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA53237052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 88b5e432-74a0-477f-ae13-8458179b2ae3

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 88b5e432-74a0-477f-ae13-8458179b2ae3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028200 - PA (2025/0317446-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIVAN SOUSA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS
PRÉVIOS À ABORDAGEM. FUGA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
DILIGÊNCIA LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial exige, nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, a presença de fundada suspeita de que o
indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam
corpo de delito.
2. No caso concreto, conforme consignado no acórdão recorrido, a atuação
policial decorreu de notícia detalhada, indicando local exato do tráfico,
identidade dos suspeitos, informação de que um deles estaria armado e
notícia de que seria foragido da Justiça.
3. As diligências empreendidas incluíram retorno ao local com apoio de duas
viaturas e implementação de campana, ocasião em que os suspeitos
tentaram fugir ao avistar as guarnições. O recorrente foi capturado e, em
revista pessoal, encontradas diversas porções de entorpecentes.
4. A soma de notícia circunstanciada, local conhecido pela intensa atividade
de tráfico, presença dos suspeitos no imóvel indicado, tentativa de fuga e
apreensão de drogas configura quadro robusto para legitimar a medida,
atendendo às balizas jurisprudenciais firmadas pelo STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIVAN SOUSA

CARDOSO contra decisão que conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso
especial, em
assim relatado (e-STJ fl. 491):
decisum
Documento eletrônico VDA53237377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:05
Código de Controle do Documento: 9fb1a0b8-add0-46ac-b243-c8a449f0b8b1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIVAN SOUSA
CARDOSO contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ na Apelação Criminal n. 0800501-58.2022.8.14.0009 (e-
STJ fls. 436/442).
O ora agravante foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
, da
art. 33, caput
(e-STJ fls. 206/214).
Lei n. 11.343/2006
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, rejeitando as teses de
nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência de provas,
desclassificação para o
da
e reconhecimento do
art. 28
Lei n. 11.343/2006
tráfico privilegiado, além de não conhecer do pedido de recorrer em liberdade
(e-STJ fls. 335/352).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 240, § 2o, do
CPP, por ilicitude da busca pessoal realizada sem justa causa, amparada
apenas em denúncia anônima e ?atitude suspeita?, postulando a nulidade das
provas e a absolvição (e-STJ fls. 410/415).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 429/434), o que ensejou a
interposição do presente agravo em recurso especial tempestivo (e-STJ fls. 436
/442).
No agravo, alega a defesa a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se
tratar de revaloração jurídica da moldura fática já delineada no acórdão, e a
não incidência da Súmula n. 83 do STJ, por dissídio em relação à
jurisprudência que reputa ilegal a revista pessoal fundada apenas em denúncia
anônima e impressão subjetiva de ?atitude suspeita?.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo para
desprover o recurso especial (e-STJ fls. 480/488).

No presente agravo, alega a parte recorrente que tanto o ingresso domiciliar
quanto a busca pessoal foram realizados sem justa causa, amparados apenas em notícia
anônima e impressão subjetiva de “atitude suspeita”, em violação aos arts. 240, § 2o, e
244 do CPP, impondo-se o reconhecimento da ilicitude da diligência e a nulidade das
provas obtidas e derivadas, nos termos do
do CPP.
art. 157
Aduz, ainda, que denúncia anônima e fuga diante da aproximação da viatura
não constituem, por si sós, elementos suficientes para legitimar medida invasiva, ausente
descrição prévia concreta de posse de substâncias ilícitas ou contexto objetivo de
flagrante.
Com isso, pede a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado, com provimento do recurso especial para reconhecer a ilicitude da busca,
desentranhar as provas e absolver o agravante nos termos do
VII, do CPP (e-
art. 386,
STJ fls. 511/512).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53237377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:05
Código de Controle do Documento: 9fb1a0b8-add0-46ac-b243-c8a449f0b8b1

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no
Habeas Corpus
referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, concluiu
art. 244
que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a exigir
art. 244
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo
de delito de uma infração penal. O
do CPP não autoriza buscas
art. 244
pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais
com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
fundada suspeita exigido pelo
do CPP.
art. 244
Documento eletrônico VDA53237377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:05
Código de Controle do Documento: 9fb1a0b8-add0-46ac-b243-c8a449f0b8b1

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se
tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fl. 335),
a diligência empreendida pelos agentes públicos decorreu de ronda de rotina realizada
em local notoriamente conhecido pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes,
conforme declarado pelos próprios policiais em juízo.
Segundo os elementos juntados aos autos, sobretudo pela informações
constantes do acórdão recorrido, observa-se que a diligência policial teve início a partir
de notícia realizada via telefone 190, informando que, em uma residência localizada na
Vila Nova, ocorreria o comércio de entorpecentes, com a indicação nominal dos
envolvidos, bem como a informação de que um dos suspeitos seria foragido da Justiça e
estaria armado. Diante disso, foram deflagradas diversas diligências até o local indicado.
É o que consta do acórdão (e-STJ fls. 340/341).
Considerando a reiteração das notícias sobre o tráfico de drogas na referida
localidade, as equipes policiais retornaram ao endereço, desta vez com o apoio de duas
viaturas, sendo implementada campana nas imediações. Ao perceberem a aproximação
das viaturas, os suspeitos tentaram empreender fuga, logrando êxito apenas parcial, pois
o ora recorrente foi capturado. Realizada a revista pessoal, foram encontradas em sua
posse 20 porções de OXI.
As testemunhas compromissadas, policiais militares Jhones Carlos, Andrey
Cardoso e Jhonathan Amorim, confirmaram em juízo que a prisão do apelante decorreu
de informações previamente recebidas, ocasião em que foram encontradas porções de
entorpecentes em poder do ora recorrente.
Tais circunstâncias, objetivamente descritas e confirmadas por mais de um
agente público, afastam a alegação de que a revista teria sido arbitrária ou fundada em
mera intuição. A conjugação da notícia circunstanciada e da atitude suspeita em local
notoriamente utilizado para o tráfico constitui quadro apto a caracterizar a fundada
suspeita exigida pelo
do CPP, legitimando a busca pessoal.
art. 244
Documento eletrônico VDA53237377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:05
Código de Controle do Documento: 9fb1a0b8-add0-46ac-b243-c8a449f0b8b1

Embora a posterior apreensão de drogas não possa, isoladamente, convalidar
eventual irregularidade, no caso, a suspeita já se encontrava plenamente configurada
antes da revista, pela soma de fatores objetivos que demonstravam a plausibilidade da
infração penal em curso.
Diante desse contexto, verifica-se que a atuação policial não se deu de forma
preventiva, genérica ou desvinculada de justa causa, mas com fundamento em
elementos concretos e circunstanciais que evidenciavam a prática do crime de tráfico de
drogas. Assim, não há falar em nulidade da busca pessoal, devendo ser mantido o
reconhecimento da licitude da diligência e, por consequência, da prova dela decorrente.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É com voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA53237377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:05
Código de Controle do Documento: 9fb1a0b8-add0-46ac-b243-c8a449f0b8b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0317446-7
AREsp 3.028.200 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005015820228140009 8005015820228140009
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIVAN SOUSA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIVAN SOUSA CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449461812<05902@
2025/0317446-7 - AREsp 3028200 Petição : 2025/0116091-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:10
Código de Controle do Documento: ECA29A35-C83D-4A71-A93C-3CD9D8B6D993